Tribunal: STF
Processo: ARE 1570227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 1º, INCISO I, LEI N. 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Não se tem por inepta a denúncia que contém os elementos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo a regular apuração dos fatos, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Com a prolação de sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. 3. Tratando-se de ações penais em que se apuram fatos diversos, não que se falar em litispendência. 4. As sanções determinadas pelos tipos penais previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 não equivalem à prisão civil por dívida, uma vez que a Lei nº 8.137/90 prevê tipos de natureza penal, os quais não envolvem tão somente a ausência de pagamento de tributo, mas também a fraude concretizada para este fim. 5. Os procedimentos administrativos fiscais gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, próprios dos atos administrativos, e constituem prova da materialidade do delito previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. 6. O sujeito ativo dos crimes cometidos no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador: a pessoa que detém o poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática da conduta delituosa. 7. O elemento subjetivo do tipo para configuração do crime do art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, basta que o agente pretenda, mediante ação fraudulenta, suprimir ou reduzir tributos dos cofres públicos, não havendo necessidade de configuração de qualquer especial fim de agir para que a conduta seja considerada típica, antijurídica e culpável. 8. O fato de estar a pessoa jurídica em situação de dificuldade financeira não configura causa excludente de culpabilidade em se tratando de crimes de sonegação fiscal, tendo em vista que tal delito envolve não somente a supressão ou redução do pagamento do tributo, mas também - como meio para atingir esse resultado - a prática de conduta fraudulenta. 9. A situação financeira do agente não serve como justificativa para a prática criminosa, não podendo ser alegada para caracterizar estado de necessidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LV, LXVII e 93, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente